Tribunal: TJPA
Processo: 0808717-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13350 - Assistenciais
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808717-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA NUNES GALVAO

AGRAVADO: PATRICIA NAZIRA ABUCATER WAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. FORO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios contratuais, na qual se discutem a alegada nulidade do julgamento singular por afronta ao princípio da colegialidade, a incompetência territorial do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém e a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora. A agravante requer, ainda, a retificação de seu nome nos registros processuais em razão de divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à alegação de incompetência territorial; (iii) determinar qual o foro competente para a ação de cobrança de honorários advocatícios; (iv) verificar se é válida a manutenção da gratuidade de justiça concedida à autora sem comprovação documental de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso em confronto com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e VII, do CPC e do art. 133, XI e XII, do RITJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4.

A interposição de agravo interno submete a controvérsia ao órgão colegiado e sana eventual vício do julgamento singular, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A alegação de incompetência territorial foi arguida em preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, inexistindo preclusão temporal, o que impõe a correção do fundamento adotado na decisão monocrática.

6.

A competência territorial, de natureza relativa, em ação de cobrança de honorários advocatícios firmada verbalmente, fixa-se no foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme art. 53, III, “d”, do CPC.

7.

O local do cumprimento da obrigação, em se tratando de serviços advocatícios, corresponde ao foro onde se deu a efetiva e preponderante prestação dos serviços, o que, no caso, ocorreu na Comarca de Belém, onde tramitou por mais de 16 anos a ação monitória que originou o crédito.

8.

A contratação verbal em comarca diversa não desloca a competência quando a prestação principal dos serviços ocorreu em outro foro.

9.

A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, cabendo ao impugnante comprovar a suficiência de recursos.

10.

A mera alegação de que a parte é advogada e exerceu cargo público não constitui prova suficiente para afastar o benefício, ausente demonstração concreta de capacidade econômica atual.

11.

A retificação do nome da agravante, comprovada por documento oficial em razão de divórcio, configura mera correção cadastral, sem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válido o julgamento monocrático que nega provimento a recurso com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno do tribunal.

2.

A alegação de incompetência territorial relativa arguida em contestação afasta a preclusão e deve ser apreciada no mérito.

3.

Na ação de cobrança de honorários advocatícios, a competência territorial fixa-se no foro onde os serviços foram efetivamente prestados, como local de cumprimento da obrigação.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade econômica para afastar a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 46, 53, III, “d”, 64, 99, §3º, 278 e 932, IV e VII; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.089.072/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.601.087/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJPA, AI 0800499-18.2022.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível 0044544-28.2013.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 20.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ROSANGELA NUNES GALVÃO

em face de
PATRICIA NAZIRA ABUCATER WAL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,16

de março de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ROSANGELA NUNES GALVÃO
, contra a decisão monocrática (id.
28634232
) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tendo como agravado
PATRICIA NAZIRA ABUCATER WAL.

Inicialmente, foi interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que acolheu parcialmente os embargos nos termos:

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ROSÂNGELA NUNES GALVÃO, para reconhecer a omissão quanto à apreciação da preliminar de incompetência relativa e da impugnação ao valor da causa, suprindo-a nesta decisão, conforme fundamentado.

No mérito, rejeito a preliminar de incompetência territorial, por se tratar de matéria de ordem relativa, arguida tempestivamente, mas sem demonstração de prejuízo, mantenho a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da presente demanda.

Em suas razões, preliminarmente a lega que a decisão incorreu em erro ao rejeitar a preliminar de incompetência territorial, sem considerar a ausência de eleição contratual de foro e o local de contratação e execução dos serviços, que teriam ocorrido integralmente na Comarca de Altamira/PA, local do domicílio da ora agravante e da atuação profissional contratada da agravada.

Aduz que manter o deferimento da gratuidade de justiça à autora/ ora agravada, sem que esta tenha apresentado qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência econômica, asseverando que esta exerce ampla atividade advocatícia no Estado do Pará e inclusive ocupou cargo de direção no Centro de Recuperação de Altamira, circunstâncias que revelariam sua capacidade financeira.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para deferir a antecipação da pretensão recursal, posto o
(periculum in mora,
haja vista o cumprimento da decisão poderá implicar em constrangimento ilegal, gastos desnecessários e produção de efeitos irreversíveis, especialmente diante da controvérsia sobre a competência territorial e da ausência de recolhimento das custas iniciais, tendo em vista a indevida concessão da justiça gratuita.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Indeferida a tutela de urgência recursal id. 28810477.

Contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo foram opostos Embargos de Declaração (id. 27226470).

Em sede de contrarrazões (id. 27585457), a agravada sustenta que o agravo de instrumento interposto possui caráter manifestamente protelatório, buscando rediscutir matéria já consolidada quanto à competência da Comarca de Belém, local em que tramitou integralmente a ação monitória e onde foram prestados os serviços advocatícios objeto da demanda. Argumenta que o erro material apontado pela agravante, referente à vara indicada na decisão, é inócuo e irrelevante, pois não compromete a conclusão jurídica da decisão.

Defende que a fixação da competência encontra respaldo na conexão dos atos processuais com o foro da capital, onde a agravada exerceu suas funções profissionais por mais de 16 anos, inclusive em instâncias superiores. Rebate os documentos apresentados pela agravante por estarem desatualizados e descontextualizados, destacando que há vasta prova documental da prestação de serviços pela agravada. Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada, aplicação de multa por litigância de má-fé e condenação da parte agravante ao pagamento de honorários recursais e custas processuais.

Em decisão monocrática de id. 28634232, o recurso foi conhecido e negado o seu provimento, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO E PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Rosângela Nunes Galvão contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proferida nos autos da ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios contratuais c/c pedido liminar, ajuizada por Patrícia Nazira Abucater Wal. A decisão agravada acolheu parcialmente embargos de declaração para suprir omissão quanto à preliminar de incompetência territorial e à impugnação ao valor da causa, rejeitando no mérito a alegação de incompetência e mantendo a gratuidade de justiça concedida à autora. A agravante sustenta, em síntese, que o foro competente seria o de Altamira/PA, local da contratação e execução dos serviços advocatícios, além de impugnar a gratuidade da justiça concedida à parte autora sem comprovação documental de hipossuficiência. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro da Comarca de Belém para o processamento da ação de cobrança de honorários advocatícios firmada verbalmente entre as partes; (ii) estabelecer se é válida a concessão da gratuidade de justiça à parte autora sem comprovação documental de hipossuficiência econômica. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência territorial é de natureza relativa, podendo ser modificada por convenção entre as partes, desde que por instrumento escrito e com pertinência territorial, nos termos do art. 63, §1º, do CPC. No caso, a inexistência de cláusula de eleição de foro e a demonstração de que os serviços foram prestados na Comarca de Belém justificam a fixação da competência naquele foro. 1. A alegação de incompetência territorial, feita apenas após a oposição de embargos de declaração, configura preclusão temporal, conforme os arts. 63, §4º, e 278 do CPC. A jurisprudência do STJ rechaça a chamada “nulidade de algibeira”, que consiste na suscitação extemporânea de nulidade processual com objetivo protelatório. 2. A concessão da gratuidade de justiça à parte autora encontra respaldo na presunção relativa prevista no art. 99, §3º, do CPC. A simples alegação de que a autora é advogada com atuação no Estado do Pará e exerceu cargo público não é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência, ausente prova cabal de capacidade econômica. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a condição de advogado não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária prova robusta em sentido contrário. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A competência territorial em ação de cobrança de honorários advocatícios firmada verbalmente é fixada no foro onde se deu a efetiva prestação dos serviços. 1. A alegação de incompetência territorial relativa, não arguida no momento processual adequado, sujeita-se à preclusão. 2. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa natural independe de comprovação documental, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, §1º, §4º e §5º; arts. 99, §3º; 278; 932, VIII; Regimento Interno TJPA, art. 133, XII, "a" e "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.885.740/MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.625.877/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; STJ, AgRg no REsp 659.651/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.08.2009, DJe 31.08.2009; TJPA, AI 0814367-29.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.06.2024.

Contra esta decisão se insurge a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 29942702). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de retificação de seu nome para ROSÂNGELA NUNES, em razão de divórcio.

Alega, ainda, a nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao art. 133, XII, do RITJPA, que, segundo sua interpretação, somente autorizaria o relator a julgar monocraticamente para dar provimento ao recurso, o que violaria o princípio da colegialidade.

Sustenta também a ocorrência de erro de julgamento quanto à preliminar de incompetência territorial, afirmando que a matéria não estaria preclusa, pois teria sido arguida tempestivamente na contestação, defendendo que o foro competente seria o de Altamira/PA, domicílio da ré e local da contratação.

Por fim, argumenta pela indevida manutenção da gratuidade de justiça à agravada, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação para a concessão do benefício.

As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que as preliminares se confundem com o mérito, passo à analisá-las a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de suposta violação ao princípio da colegialidade; à reanálise da preliminar de incompetência territorial, para que se defina o foro competente para a ação de cobrança de honorários, se o do local da prestação principal dos serviços (Belém) ou o do domicílio da ré (Altamira), afastando-se a preclusão equivocadamente reconhecida; e, por fim, ao reexame da concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravada, ante a alegada ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Inicialmente, a agravante requer a retificação de seu nome para ROSÂNGELA NUNES, comprovando, por meio de documento de identidade, que voltou a usar o nome de solteira após o divórcio.

Trata-se de mera correção de dados cadastrais, que não acarreta prejuízo e visa a correta identificação da parte.

Portanto, acolho o pedido, para determinar à Secretaria que proceda à retificação do nome da agravante no sistema, para que passe a constar ROSÂNGELA NUNES.

Ademais, a agravante defende a nulidade da decisão monocrática sob o argumento de que o art. 133, XII, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJPA) somente autorizaria o julgamento singular para "dar provimento" ao recurso, e não para negá-lo.

A interpretação do dispositivo regimental deve ser feita de forma sistemática, em conjunto com as normas do Código de Processo Civil. O art. 932, inciso IV, do CPC, confere expressamente ao relator o poder de "negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência".

Outrossim, a própria agravante ignora o inciso XI do mesmo art. 133 do RITJPA, que autoriza o relator a "negar provimento, de plano, a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

A jurisprudência, tanto desta Corte quanto do STJ, é pacífica quanto à validade do julgamento monocrático para negar provimento a recurso quando a matéria já se encontra sedimentada. Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO - PODERES DO RELATOR - REGIMENTO INTERNO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou recurso de agravo de instrumento. O agravante sustenta a ausência de previsão legal para o julgamento monocrático do recurso, requerendo que seja determinada a apreciação colegiada do agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Alega inconstitucionalidade do art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA e ausência das hipóteses do art. 932 do CPC para o julgamento singular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento monocrático de agravo de instrumento baseado em jurisprudência dominante, conforme previsto no art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA, viola o devido processo legal ou se encontra-se dentro dos poderes atribuídos ao relator.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não estão restritos apenas ao rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido dispositivo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, incisos XI e XII, autoriza o relator a dar ou negar provimento ao recurso quando a decisão for contrária ou conforme à jurisprudência dominante da Corte ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional.

5. Este entendimento está alinhado com o Superior Tribunal de Justiça, que em seu Regimento Interno, art. 34, inciso XVIII, alíneas a e b, autoriza julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante, alteração incluída pela Emenda Regimental n. 22/2016.

6. A interposição do agravo interno torna inócua a discussão sobre julgamento monocrático, pois proporciona exatamente a devolução da matéria ao órgão colegiado, sanando qualquer irregularidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. Os poderes do relator não se restringem ao art. 932 do CPC, podendo exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal (art. 932, VII, CPC). 2. É válido o julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante quando previsto no regimento interno do tribunal. 3. O julgamento colegiado em agravo interno sana eventual irregularidade de julgamento monocrático anterior, proporcionando a devolução da matéria pretendida pelo agravante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII; RISTJ, art. 34, XVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Presidente, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004991820228140000 30792913, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, ainda que houvesse alguma irregularidade, a submissão do presente Agravo Interno ao órgão colegiado sana qualquer eventual vício da decisão monocrática, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 2.089.072/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2023, DJe 16/03/2023).

Diante disso, passo à análise do ponto central do agravo. A agravante sustenta que a decisão monocrática errou ao reconhecer a preclusão da alegação de incompetência, pois a matéria foi arguida em preliminar de contestação. No mérito, defende que o foro competente é o de Altamira/PA.

De fato, compulsando os autos originários, verifica-se que a preliminar de incompetência foi arguida em sede de contestação (ID 26537008 - Pág. 32 dos autos do Agravo de Instrumento), em conformidade com o art. 64 do CPC. A decisão interlocutória que julgou os embargos de declaração (ID 26537012 - Pág. 40) reconheceu a tempestividade da arguição.

Logo, a decisão monocrática, ao se basear na preclusão, incorreu em erro material, o que ora se corrige. Afasta-se, portanto, o fundamento de preclusão temporal.

Contudo, o afastamento da preclusão não implica, por si só, o acolhimento da tese de incompetência. Passo à análise do mérito da questão.

A regra geral de competência do art. 46 do CPC (foro do domicílio do réu) é excepcionada, nas ações em que se exige o cumprimento de obrigação, pela regra específica do art. 53, III, "d", do mesmo diploma, que fixa a competência no foro "onde a obrigação deve ser satisfeita".

Em se tratando de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem reiterado que o local de cumprimento da obrigação é aquele onde os serviços foram efetivamente prestados, conferindo segurança jurídica à relação contratual.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA E O BANCO DO BRASIL S.A. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. 1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão somente pode ser afastada quando reconhecida sua abusividade ou quando resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. 2. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica que justifique o afastamento da cláusula de eleição de foro. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e não havendo circunstância que permita inferir hipossuficiência intelectual ou econômica da parte, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 63 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 00000000000002548576 SC 2024/0011871-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

Embora o julgado acima trate de foro de eleição, a sua
ratio decidendi
é aplicável ao caso, pois reforça a autonomia da vontade e a natureza civil da relação. Na ausência de foro eleito, aplica-se a regra especial do local do cumprimento da obrigação. A jurisprudência pátria é consistente em prestigiar o local onde o serviço foi prestado como o foro competente, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. INSUMO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pitangui, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial. A decisão agravada afastou a validade da cláusula de eleição de foro ao aplicar a teoria finalista mitigada e reconhecer a vulnerabilidade técnica da autora, enquadrando a relação jurídica como consumerista. A ação originária busca a reparação por danos materiais e a repetição de indébito por supostas cobranças duplicadas em contrato de fornecimento de software e serviços de armazenamento em nuvem. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre duas pessoas jurídicas para fornecimento de software e serviços de tecnologia; e b) a validade da cláusula de eleição de foro pactuada no contrato. III. Razões de decidir 3. É cabível o agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, dada a urgência da matéria e a inutilidade de sua análise em eventual apelação. 4. A relação jurídica entre as partes não se caracteriza como de consumo. A agravada, pessoa jurídica de grande porte do ramo siderúrgico, adquiriu os softwares e serviços de tecnologia como insumos para otimizar sua atividade empresarial, não se enquadrando como destinatária final do produto, conforme a teoria finalista. A vulnerabilidade técnica alegada, por si só, não é suf iciente para a aplicação da teoria finalista mitigada, especialmente por se tratar de contrato empresarial entre duas sociedades de porte considerável, presumindo-se a paridade entre os contratantes. 3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, prevalece a autonomia da vontade das partes. A cláusula de eleição de foro, livremente pactuada em contrato empresarial, é válida e eficaz, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil e do verbete nº 335 do Supremo Tribunal Federal, não havendo demonstração de abusividade ou de obstáculo ao acesso à justiça que justifique sua anulação. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A aquisição de software e serviços de tecnologia por pessoa jurídica de grande porte para o aprimoramento de sua atividade empresarial caracteriza relação de insumo, o que afasta, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mormente quando não comprovada situação excepcional de vulnerabilidade. 2. Em contratos empresariais, é válida a cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes, devendo ser respeitada a autonomia da vontade quando ausente hipossuficiência ou abusividade que dificulte o acesso à justiça.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42984415320258130000, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/02/2026, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2026)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Inconformismo da parte credora contra decisão que declinou como competente a Comarca de Belém/PA, local de domicílio da executada. Insubsistência. Não acolhimento. 1. Oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Hipótese que não comporta sustentação oral. Art. 146, § 4º, do RITJSP e art. 937, inciso VIII, do CPC. Agravo de instrumento que não versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. 2. Preliminar de ausência de fundamentação da decisão. Inocorrência. Análise da questão que se subsumiu ao tema de direito. Preliminar rejeitada. 2.1. Preliminar de cerceamento de defesa pela decisão surpresa. Inexistência de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, eis que a ausência de manifestação da parte não acarretou prejuízo ao contraditório, o qual está sendo exercido no momento da interposição do presente recurso. Contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento do "decisum" e o convencimento da parte. 3. Mérito. Eleição do foro da Comarca da Capital é aleatória, porque não guarda relação com o foro do domicílio das partes nem com o local de cumprimento das obrigações, o que pode ser reconhecido de ofício (artigo 63, §§ 1º e 5º, CPC, incluído pela Lei n. 14.879/2024), que autoriza a declinação da competência, de ofício, porque viola o princípio do juiz natural. O fato das partes estarem equidistantes de São Paulo, não dá margem à eleição do Foro de São Paulo. 4. Pedido subsidiário de remessa dos autos para Recife/PE, local de cumprimento da obrigação. Cumprimento este que se dará através de depósito bancário, TED ou Pix, que pode efetivar-se de qualquer Unidade da Federação. A propositura da execução no foro do domicílio do executado, é medida que se impõe. Inteligência do artigo 781, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 53, inciso III. a, do Código de Processo Civil, reconhecendo como domicílio da devedora, ora agravada, para se processar a demanda. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22464519420258260000 São Paulo, Relator: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 13/02/2026, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

Agravo de Instrumento. "Ação declaratória de nulidade de contrato". Decisão que declinou da competência territorial para Aquiraz/CE. Eleição do foro de Aquiraz/CE e do foro de São Caetano do Sul/SP nos contratos celebrados. Relação de consumo configurada. Competência territorial que possui natureza protetiva e faculta ao consumidor a escolha do foro que melhor assegure o exercício de sua defesa. Inteligência dos arts. 53, III, CPC e 101, I, CDC. Foro de São Caetano do Sul em que ajuizada a demanda competente para sua tramitação. Corré com sede no referido local. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23726757720258260000 São Caetano do Sul, Relator: Marrone Sampaio, Data de Julgamento: 25/02/2026, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2026)

Este Egrégio Tribunal, alinhado ao entendimento pátrio, também tem decidido que a competência para ações de cobrança se firma pelo local do cumprimento do contrato, o que, no caso de serviços advocatícios, traduz-se no foro onde o advogado desempenhou seu múnus. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUANTIA CONTRATUALMENTE RETIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ NÃO COMPROVOU FATOS IMPEDITIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de quantia contratualmente retida. O agravante alega: (i) cerceamento de defesa pela não produção de prova solicitada; (ii) ilegitimidade passiva da GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para responder por contratos firmados; e (iii) incompetência territorial da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para julgar a ação. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de pagamento de valores retidos pela requerida, decisão mantida pela decisão monocrática ora agravada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova requerida pela parte recorrente; (ii) saber se a GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA possui legitimidade passiva para responder pelos contratos firmados; (iii) saber se a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém é competente para julgar a presente ação; e (iv) saber se a parte autora comprovou a retenção indevida de valores contratuais e se a parte ré se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. As empresas GAFISA e SPE, por possuírem logomarcas imponentes no mercado imobiliário e se apresentarem perante a clientela como integrantes de um mesmo grupo empresarial, possuem legitimidade passiva para responder conjuntamente pelos créditos decorrentes dos contratos firmados.

5. A alegação de incompetência territorial não merece prosperar, pois não foi suscitada no momento oportuno (contestação), constituindo incompetência relativa que se prorroga pela ausência de arguição tempestiva, nos termos dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.

6. A parte autora comprovou o contrato firmado entre as partes, as cobranças e a retenção de valores mediante documentação e prova testemunhal, enquanto a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC/2015.

7. A argumentação da parte ré apresentou fragilidade ao justificar inicialmente a retenção de valores pelo descumprimento contratual e, posteriormente, alegar que a retenção se referia ao pagamento de tributo (ISS), sem comprovar suas alegações.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos para formação do convencimento do julgador. 2. Empresas que atuam em conjunto no mercado e se apresentam perante a clientela como integrantes de um mesmo grupo empresarial possuem legitimidade passiva conjunta para responder por obrigações contratuais. 3. A incompetência territorial, por ser relativa, prorroga-se quando não arguida em contestação, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC/2015. 4. Cabe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 64, 65, 99, caput, e 373, incisos I e II; CPC/1973, art. 333, incisos I e II; CC, art. 202, inciso V, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.079.543/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020; TJ-DF, Apelação Cível nº 0700035-37.2020.8.07.0004, Rel. Sandra Reves, 2ª Turma Cível, j. 23.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator – Presidente, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00445442820138140301 31794613, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ainda que o julgado acima tenha afastado a alegação de incompetência pela preclusão, o que não é o caso dos autos após a devida correção, ele demonstra a linha de raciocínio desta Corte em tratar a matéria como incompetência relativa, cuja análise de mérito, quando cabível, recai sobre as regras específicas do CPC.

No caso concreto, é incontroverso que o serviço advocatício principal, que deu origem ao crédito ora cobrado, consistiu na atuação da agravada em uma Ação Monitória que tramitou por mais de 16 anos perante a Comarca de Belém. Foi nesta capital que se deu a efetiva e preponderante prestação dos serviços, local, portanto, onde a obrigação de pagar os honorários deveria ser satisfeita. A contratação verbal em Altamira não tem o condão de deslocar a competência, que se firma pelo local do adimplemento da principal obrigação contratual.

Dessa forma, ainda que por fundamentação diversa daquela exposta na decisão monocrática, a competência da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém deve ser mantida.

Por fim, a agravante impugna a manutenção da gratuidade de justiça deferida à agravada, aduzindo que esta não comprovou sua hipossuficiência e que a mera alegação é insuficiente.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por prova em contrário. O ônus de produzir tal prova, no entanto, recai sobre quem impugna o benefício.

No caso, a agravante se limita a tecer considerações genéricas sobre o fato de a agravada ser advogada e ter ocupado cargo público no passado, sem, contudo, apresentar qualquer documento ou evidência concreta que demonstre sua capacidade financeira atual para arcar com as custas do processo, cujo valor da causa é elevado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a condição de advogado ou a titularidade de patrimônio, por si sós, não afastam o direito à gratuidade, sendo necessária a demonstração de que a situação financeira atual do requerente é incompatível com o benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado da gratuidade de justiça implica o reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado nenhum ato incompatível com o pleito. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 3. Para rever as conclusões do tribunal a quo sobre o preenchimento dos requisitos econômicos para a concessão/manutenção do benefício da gratuidade da justiça, é necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Não se admite a revisão do entendimento da corte de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2601087 MS 2024/0096152-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Não tendo a agravante se desincumbido do ônus de provar a suficiência de recursos da agravada, deve ser mantida a decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a retificação do nome da agravante para ROSÂNGELA NUNES nos registros processuais e afastar o fundamento de preclusão temporal quanto à alegação de incompetência territorial, analisando o mérito da questão.

No mais, mantenho integralmente o resultado da decisão monocrática agravada, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a competência do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém e a manutenção da gratuidade de justiça deferida à agravada, ainda que por fundamentação parcialmente diversa.

É COMO VOTO.

Belém,

16

de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026